Tribunal: TJDFT
Processo: 0703921-65.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703921-65.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: C. V. M. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANDYARA PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência (ID 50737337), que negou seguimento ao recurso especial, tendo em vista a conformidade do acórdão combatido com precedente do STJ, julgado sob a sistemática dos repetitivos (REsp 1.657.156-RJ - tema 106). Sustenta, em suma, que o caso concreto trata de medicação registrada na ANVISA, padronizada pelo SUS, mas para uso fora da prescrição da bula – off label. Acrescenta que, se a própria legislação federal (artigos 19-M e 19-T, ambos da Lei 8.038/90) veda o fornecimento de medicação que não esteja de acordo com as prescrições específicas registradas na ANVISA, ao consentir com a prescrição do medicamento, o acórdão da turma cível, atenta diretamente contra a lei de regência da matéria. Nesse contexto, pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja dado seguimento ao recurso especial. Contrarrazões ID 53461162. Em detida análise dos autos verifica-se que a discussão gravita em torno do fornecimento dos medicamentos SOMATROPINA e TRIPTORRELINA, sendo que ambos contam com registro na ANVISA, mas, no caso da triptorrelina, o que a ora recorrida pretende é o uso fora das especificações da bula. Entretanto, a Corte Superior, em sede de embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma, concluiu que o requisito do registro na ANVISA afasta a possibilidade de fornecimento de medicamento para uso off label, ressalvada hipótese autorizada pela agência reguladora, o que impede o reconhecimento da coincidência entre as situações fático-jurídicas do caso concreto e do precedente, inviabilizando, por consequência, a negativa de seguimento do especial. Assim, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo a decisão de ID 50737337 tão somente no que diz respeito ao recurso especial, e passo à sua respectiva análise. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DISTRITO FEDERAL. MEDICAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO. DESNECESSIDADE. SOMATROPINA E TRIPTORRELINA. BAIXA ESTATURA. RESP N. 1.657.156/RJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. CUSTEIO DEVIDO. 1. No julgamento do RE 855178/ED, o STF reafirmou a tese de que somente é obrigatória a inclusão da União na hipótese de medicamento sem registro na Anvisa, de modo que, tratando-se de ação relacionada a medicamento com registro na Agência, não há se falar em litisconsórcio passivo necessário. 2. O direito à saúde encontra expressa previsão na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, sendo dever do Estado adotar ações positivas para sua efetivação, dentre as quais o fornecimento de medicamentos. 3. O eg. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.657.156/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos, entendeu pela possibilidade do fornecimento pelo poder público de medicamentos não constantes dos atos normativos do Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 4. Faz jus ao fornecimento dos medicamentos SOMATROPINA e TRIPTORRELINA, com registro na ANVISA, muito embora não estejam previstos no Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde, a autora menor hipossuficiente que comprova a imprescindibilidade do fármaco para o seu regular crescimento ósseo. 5. As questões relativas à eficácia terapêutica, cessação ou substituição medicamentosa inserem-se no âmbito da responsabilidade exclusiva do médico assistente, não sendo legítimo que se venha contestar o posicionamento do profissional. 6. Recurso de apelação conhecido e provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou em relação à aplicação do tema 106 dos recursos especiais repetitivos do STJ (REsp 1.657.156-RJ); b) artigos 19-Q e 19-T, ambos da Lei 8.080/1990, argumentando não existir especificação do medicamento e dos protocolos clínicos aplicáveis à espécie para o tratamento pleiteado pela ora recorrida, razão pela qual entende que não deve ser obrigado a fornecer medicamentos e materiais fora dos critérios legais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido, no que tange à alegada violação aos artigos 19-Q e 19-T, ambos da Lei 8.080/1990. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Julgo prejudicado o agravo de ID 52940395. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029